Tribunal: TJDFT
Processo: 0715453-59.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. COBRANÇA. ALUGUÉIS. IMÓVEL. COMERCIAL. CITAÇÃO. REALIZADA. CONTESTAÇÃO. NÃO APRESENTADA. REVELIA. DECRETADA. REALIZAÇÃO. ACORDO. RECONHECIMENTO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. DESCUMPRIDO. PEDIDO. PRODUÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CABÍVEL.
1. Nos termos do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.
2. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.
3. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito.
4. O magistrado pode proferir julgamento antecipado do mérito, sem prejuízo ao devido processo legal, na hipótese do réu ter sido regularmente citado e não ter comparecido à audiência de conciliação e/ou apresentado contestação.
5. Reconhecida a dívida por meio do entabulamento de acordo entre as partes, restam incontroversos os seus limites balizadores, como, por exemplo, a data de efetiva desocupação do imóvel objeto de locação.
6. Recurso conhecido e desprovido.